Tribunal: TRF3
Processo: 5021524-69.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
96/549)

5021524-69.2025.4.03.0000

DJEN Data: 06/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021524-69.2025.4.03.0000

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

AGRAVANTE: EUZA BENIGNA DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, na fase de cumprimento de sentença, que manteve o reconhecimento da prescrição quinquenal constante do título judicial e negou provimento ao recurso da exequente, a qual alega omissão e contradição quanto à análise de causas suspensivas e interruptivas da prescrição, bem como quanto ao reconhecimento da preclusão.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao deixar de analisar alegadas causas suspensivas e interruptivas da prescrição quinquenal; (ii) estabelecer se houve indevido reconhecimento da preclusão quanto à rediscussão da prescrição no cumprimento de sentença.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão (art. 1.022 do CPC).

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da prescrição, reconhecendo sua ocorrência com base na ausência de prova de pendência de recurso administrativo apto a suspender ou interromper o prazo prescricional.

A alegação de omissão revela mero inconformismo da parte com a conclusão adotada, o que é incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

O julgado aplica corretamente a preclusão, ao vedar a rediscussão, em fase de cumprimento de sentença, de matéria expressamente decidida no título judicial.

A parte não pode reabrir discussão sobre prescrição já decidida, em razão da estabilização da decisão e da observância aos limites do título executivo judicial (arts. 507 e 509, §4o, do CPC).

Não se admite a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando ausentes os vícios legais, especialmente quando utilizados como sucedâneo recursal.

O prequestionamento não autoriza o manejo de embargos de declaração sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente apreciada.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a questão da prescrição e afasta a existência de causas suspensivas ou interruptivas por ausência de prova. 3. É vedada, em cumprimento de sentença, a rediscussão de matéria decidida no título judicial, em razão da preclusão. 4. O prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios próprios dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 507 e 509, §4o; Decreto no 20.910/32, art. 4o; CC, arts. 199, I, e 202.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5021524-69.2025.4.03.0000

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

AGRAVANTE: EUZA BENIGNA DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos por EUZA BENIGNA DA SILVA em face de acórdão proferido pela 7a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, no âmbito de agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença, no qual se manteve a incidência da prescrição quinquenal reconhecida no título judicial e se negou provimento ao recurso da parte exequente.

A embargante sustenta a existência de vícios de obscuridade e contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao argumento de que o acórdão embargado, embora tenha afirmado a ocorrência de prescrição quinquenal e a impossibilidade de rediscussão da matéria em razão da preclusão, deixou de analisar elementos relevantes que, segundo defende, afastariam a prescrição.

Alega, em síntese, que a prescrição não teria se consumado, por se tratar de matéria de ordem pública e em razão da existência de causas suspensivas e interruptivas do prazo prescricional. Sustenta que houve interposição de recurso administrativo em 12/08/1998, com desdobramentos até julgamento posterior, bem como a impetração de mandado de segurança, circunstâncias que teriam impedido o curso do prazo prescricional, à luz do art. 4o do Decreto no 20.910/32 e dos arts. 199, I, e 202 do Código Civil. Afirma, assim, que, quando do ajuizamento da ação, ainda pendia apreciação administrativa, razão pela qual seriam devidas todas as parcelas desde a DER (22/07/1998).

Aponta, ainda, contradição no acórdão quanto ao reconhecimento da preclusão, defendendo que não houve inércia processual, uma vez que a questão da prescrição teria sido oportunamente impugnada por meio de recurso especial nos autos principais, no qual teriam sido juntados documentos comprobatórios da interrupção do prazo prescricional. Argumenta, portanto, que não se poderia falar em preclusão, seja temporal, consumativa ou lógica, à luz da doutrina e dos dispositivos legais invocados (arts. 223 e 507 do CPC).

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, com o consequente afastamento da prescrição quinquenal reconhecida no julgado.

Sem resposta.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante apontou os vícios de obscuridade e contradição, sob o argumento de que o acórdão deixou de analisar a existência de causas interruptivas e suspensivas da prescrição quinquenal, bem como reconheceu indevidamente a preclusão, sustentando que houve interposição de recurso nos autos principais.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados.

No tocante ao argumento de omissão/obscuridade quanto à existência de recurso administrativo e consequente suspensão/interrupção do prazo prescricional, verifica-se que o acórdão embargado apreciou expressamente a matéria, consignando que:

“No caso, o título judicial enfrentou a questão acerca da prescrição, reconhecendo-a considerando o transcurso de mais de cinco anos entre a data do requerimento administrativo (22/07/1998) e o ajuizamento da ação (28/09/2004), assinalando que inexistia nos autos provas de pendência de recurso administrativo.”

Assim, resta evidenciado que a questão foi devidamente enfrentada, tendo o julgado concluído, de forma fundamentada, pela inexistência de elementos aptos a afastar a prescrição quinquenal. A pretensão do embargante, nesse ponto, revela mero inconformismo com a conclusão adotada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

No tocante ao argumento de contradição quanto ao reconhecimento da preclusão, igualmente não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que:

“Assim, nessa fase, não cabe discussão acerca do expresso e fundamentado reconhecimento da prescrição quinquenal constante do título judicial.”

“Vale ressaltar, que decidida a questão, caberia a parte inconformada dela recorrer, a tempo e modo adequados, sendo vedado discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, do CPC).”

Dessa forma, o julgado aplicou corretamente os princípios da preclusão e da fidelidade ao título executivo judicial, nos termos dos arts. 507 e 509, §4o, do CPC, inexistindo qualquer contradição interna.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento neste Tribunal de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material).

Para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, na fase de cumprimento de sentença, que manteve o reconhecimento da prescrição quinquenal constante do título judicial e negou provimento ao recurso da exequente, a qual alega omissão e contradição quanto à análise de causas suspensivas e interruptivas da prescrição, bem como quanto ao reconhecimento da preclusão.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao deixar de analisar alegadas causas suspensivas e interruptivas da prescrição quinquenal; (ii) estabelecer se houve indevido reconhecimento da preclusão quanto à rediscussão da prescrição no cumprimento de sentença.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão (art. 1.022 do CPC).

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da prescrição, reconhecendo sua ocorrência com base na ausência de prova de pendência de recurso administrativo apto a suspender ou interromper o prazo prescricional.

A alegação de omissão revela mero inconformismo da parte com a conclusão adotada, o que é incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

O julgado aplica corretamente a preclusão, ao vedar a rediscussão, em fase de cumprimento de sentença, de matéria expressamente decidida no título judicial.

A parte não pode reabrir discussão sobre prescrição já decidida, em razão da estabilização da decisão e da observância aos limites do título executivo judicial (arts. 507 e 509, §4o, do CPC).

Não se admite a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando ausentes os vícios legais, especialmente quando utilizados como sucedâneo recursal.

O prequestionamento não autoriza o manejo de embargos de declaração sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente apreciada.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a questão da prescrição e afasta a existência de causas suspensivas ou interruptivas por ausência de prova. 3. É vedada, em cumprimento de sentença, a rediscussão de matéria decidida no título judicial, em razão da preclusão. 4. O prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios próprios dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 507 e 509, §4o; Decreto no 20.910/32, art. 4o; CC, arts. 199, I, e 202.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão